Tribunal: STF
Processo: HC 199086
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 1.781.439/SE - eDOC 3, p. 44):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial porque não teria sido demonstrada a ofensa a dispositivo de lei federal. No agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a reproduzir as razões do apelo nobre obstado. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial. Portanto, mostra-se correto o não conhecimento do agravo em recurso especial, pela falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada.
    2. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo, é inviável a análise das questões de mérito deduzidas no recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Sustenta o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos delitos dos arts. 299, do CP, e 16, da Lei 7.492/86; b) o TRF5 negou provimento aos recursos de apelação da defesa e da acusação; c) em seguida, os recursos especiais não foram admitidos; d) o STJ não conheceu dos subsequentes agravos em recurso especial; e) na primeira fase da dosimetria, as vetoriais “culpabilidade” e “circunstâncias” foram consideradas negativas com base em elementos ínsitos aos tipos penais imputados; f) a circunstância judicial “consequências do crime” foi valorada negativamente a partir de considerações abstratas acerca da conduta praticada.
    Requer, ao final, seja concedida a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 10):
    Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Crime capitulado no artigo 16 da Lei nº 7.492/1986. Dosimetria da pena. Aumento da pena-base. Possibilidade. Exasperação da pena justificada. Fixação da pena próxima ao mínimo legal. Parecer pela denegação do habeas corpus. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, observo que a Ministra Relatora do AREsp 1.781.439/SE não conheceu do recurso em vista da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a inteligência da Súmula 182/STJ. A Sexta Turma do STJ negou provimento ao subsequente agravo regimental, mantendo incólume a decisão recorrida.
    Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada pela Corte Superior, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado  per saltum  , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente